Tribunal: TCU
Processo: 030.807/2015-8
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: RAIMUNDO CARREIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-08-10
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de contas especial que cuida, nesta fase, de embargos de declaração opostos por Daniel Queiroz Rocha, Wladimir Carneiro Macambira e Marcos de Queiroz Ferreira ao Acórdão 6.589/2020-TCU-2a Câmara, de minha relatoria, que negou provimento a recursos de reconsideração interpostos contra o Acórdão 6.330/2018-TCU-2a Câmara, retificado pelo Acórdão 924/2019-TCU-2a Câmara, ambos da relatoria do Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa, em que esta Corte, entre outras medidas, julgou irregulares as contas dos ora embargantes, imputando-lhes débito

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos este processo de tomada de contas especial que cuida, nesta fase, de embargos de declaração opostos por Daniel Queiroz Rocha, Wladimir Carneiro Macambira e Marcos de Queiroz Ferreira ao Acórdão 6589/2020-TCU-Segunda Câmara , de minha relatoria, que negou provimento a recursos de reconsideração interpostos contra o Acórdão 6330/2018-TCU-Segunda Câmara , retificado pelo Acórdão 924/2019-TCU-Segunda Câmara , ambos da relatoria do Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa, em que esta Corte, entre outras medidas, julgou irregulares as contas dos ora embargantes, imputando-lhes débito, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 2a Câmara, com base no art. 34 da Lei 8.443/92 c/c o art. 287 do RI/TCU, diante das razões expostas pelo Relator, em: 9.1. não conhecer dos embargos de declaração em relação a Wladimir Carneiro Macambira; 9.2. conhecer dos embargos de declaração opostos por Daniel Queiroz Rocha e Marcos de Queiroz Ferreira para, no mérito, rejeitá-los; 9.3. dar ciência desta deliberação aos embargantes e à unidade jurisdicionada.